Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-34.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. IOF.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processado junto à

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. IOF.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processado junto à 2a Seção do STJ, nos termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Em suma, válida a previsão de cobrança do IOF.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000635-34.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante BENEDITO
THEODORO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-34.2020.8.26.0625 -Voto no 52637c
2
VOTO No
: 52637c
APEL. No
: 1000635-34.2020.8.26.0625
COMARCA : TAUBATÉ
APTE.
: BENEDITO THEODORO
APDO.
: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO. IOF.
A limitação da taxa de juros remuneratórios depende da
demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito
superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo
com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp
1.061.530 - RS).
Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS
e 1.255.573-RS, processado junto à 2a Seção do STJ, nos
termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Em
suma, válida a previsão de cobrança do IOF.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 239/242, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Benedito Theodoro contra
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, por entender regulares as
cláusulas que a parte autora pretendia rever.
Inconformado, apela o vencido, alegando abusividade na
cobrança dos juros remuneratórios e IOF, pretendendo a revisão contratual para
que seja aplicada taxa de juros compatível com as de mercado, com a restituição
dos valores pagos a mais, bem como o valor a título de IOF. Pugna, enfim, pela
reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-34.2020.8.26.0625 -Voto no 52637c
3
As partes celebraram contratos de empréstimo pessoal no
022000060020 no valor de R$ 2.792,98, a ser pago em 12 parcelas de R$ 686,70
(fls. 11/16), a juros de 22% a.m. e 987,22% ao ano, com a cobrança de IOF no
valor de R$ 41,28; e o contrato n. 022000060633, no importe de R$ 543,30, a ser
pago em única parcela no valor de R$ 1.018,00 (fls. 17/22), a juros de 22% a.m. e
987,22% ao ano, com a cobrança de IOF no valor de R$ 6,28 .
Em primeiro lugar, não é porque o contrato prevê a
utilização de taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez que o
princípio da pacta sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de escudar a
subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e
deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9 Cruzeiro
do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima J.
15.03.2006).
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença,
caso constatada.
Os documentos de fls. 189/199 indicam que o contrato n.
022000060020 foi liquidado e o contrato de n. 022000060633 não foi pago por
insuficiência de saldo.
Não se pode olvidar que a Súmula 596, do Supremo
Tribunal Federal, consagrou o entendimento jurisprudencial no sentido de que
são livres as instituições integrantes do sistema financeiro nacional na fixação
das taxas de juros, sendo inaplicável à espécie, o disposto no Decreto no
22.626/33. E que a Súmula/STF no 648 (posteriormente transformada na Súmula
Vinculante no 7), assentou que “a norma do § 3o do art. 192 da Constituição,
revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei
complementar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-34.2020.8.26.0625 -Voto no 52637c
4
Recentemente, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça,
julgando o REsp 1.061.530 RS (2008/0119992-4), decidiu, com repercussão
geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto.”
E, conforme julgamento do REsp n. 1.061.530, de
22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos
Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado:
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de
20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro,
DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade
não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso
referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso
concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
No caso, houve demonstração de que as taxas de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-34.2020.8.26.0625 -Voto no 52637c
5
pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem tomado taxas de
juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-se que a parte trouxe
aos autos as taxas aplicadas no mercado à época da contratação.
Sendo assim, a taxa de juros praticada pela ré se mostra
abusiva, de sorte que correta sua limitação realizada à taxa média de juros
praticada pelo mercado.
Procedem, em parte, os pedidos deduzidos pela parte autora,
devendo os juros praticados pelo banco serem limitados à taxa média do mercado
praticada na época da contratação.
Como o contrato n. 022000060020 já está quitado (fls.
197/199), os valores indevidos deverão ser devolvidos de forma simples, com
correção e juros de mora a partir da citação.
Já o contrato n. 022000060633 deve ser recalculado, desde o
nascedouro, para apuração do valor correto das parcelas e utilização do indébito
para abater eventual saldo em aberto de responsabilidade do devedor.
E, caso a liquidação do julgado revele que o montante a ser
restituído quita a dívida do autor para com o réu e ainda lhe sobeja, fica o
demandado condenado na repetição do indébito de forma simples.
Enquanto não refeitos os cálculos necessários para o
expurgo da abusividade (que atinge não só o período de inadimplência, como,
também o da normalidade), não poderá o réu realizar qualquer débito em conta
do autor, com relação às avenças ora revisadas.
Quanto ao IOF, no julgamento dos Recursos Especiais no
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processados pelo rito do art. 543-C (recursos
repetitivos) junto à 2a Seção do STJ, sedimentou-se entendimento no sentido da
regularidade da sua cobrança de forma financiada. Veja-se: “Podem as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000635-34.2020.8.26.0625 -Voto no 52637c
6
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.”
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Com o resultado preconizado, os ônus da sucumbência são
repartidos ao meio, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC, honorários
advocatícios majorados em 20% (10% para cada parte), sobre o valor da causa
(R$ 9.258,40), vedada compensação e observado que o autor é beneficiário da
justiça gratuita.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, nos moldes
acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator